Tribunal: TJBA
Processo: 8015534-22.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015534-22.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA DIRCE DOS SANTOS Advogado(s): ANA MAURA DE JESUS BEZERRA, MARCUS ROBERTO COSTA PINTO NASCIMENTO AGRAVADO: THAIS OLIVEIRA DOS SANTOS Advogado(s): MK5 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSE VELHA – NECESSIDADE DE ANÁLISE DA RESCISÃO CONTRATUAL APÓS DILAÇÃO PROBATÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA TOTAL – DEFERIMENTO – PROVA DOS AUTOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE 1. Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu tutela antecipada para reintegração de posse de imóvel, fruto de contrato de compra e venda que teria sido inadimplido pela parte acionada e deferiu a gratuidade apenas parcialmente ao recorrente. 2. Quanto a tutela antecipada, ao indeferir a reintegração liminar na posse o Primevo seguiu a orientação jurisprudencial do STJ que infirma que a reintegração de posse de imóvel objeto de contrato de compra e venda perpassa pela declaração de rescisão do mesmo, o que será melhor analisado após competente instrução. 3. Para além, estamos diante de “posse velha” passada a parte assinada desde o ano de 2023, o que afasta a reintegração de imediata na posse. 4. Melhor sorte lhe assiste quanto ao pedido de gratuidade total, na medida em que o comprovante de renda colacionado aos autos demonstram que a mesma sobrevive com renda atestada pelo documento de evento 529621696 na origem de R$ 5.600,93 (cinco mil, seiscentos reais e noventa e três centavos), por certo pagos por um dos programas sociais do Governo Federal. 5. Para além, os documentos dos autos demonstram que a mesma se encontra acometida por doença grave – adenocarcinoma de reto – cujo tratamento e gastos correlatos são sabidamente grandes. 6. Recurso provido em parte tão somente para deferir a parte agravante a assistência judiciária gratuita em sua totalidade. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8015534-22.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante MARIA DIRCE DOS SANTOS e como apelada THAIS OLIVEIRA DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .